Tribunal: CARF
Processo: 16095.000110/2009-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DO AMARAL AZEREDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16095.000110/2009-46
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.643 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de maio de 2023
Recorrente
FIORELLI COMERCIAL DE VEICULOS EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 30/12/2004
LANÇAMENTO FISCAL. BASE DE CÁLCULO. APURAÇÃO..
É regular o lançamento fiscal amparado em fatos devidamente descritos, com
indicação expressa das origens das base de cálculos utilizadas para apuração do
tributo devido. Cabendo ao contribuinte a indicação objetiva de eventuais
falhas em tal apuração.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ALIMENTAÇÃO IN NATURA.
INSCRIÇÃO NO PROGRAMA DE AMPARO AO TRABALHADOR.
Estando ou não a empresa inscrita no Programa de Amparo ao Trabalhador,
não incide o tributo previdenciário sobre gastos com alimentação in natura
fornecida ao empregado.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para exonerar os créditos tributários lançados motivados pela falta
de inscrição da fiscalizada no Programa de Amparo ao Trabalhador – PAT. Este julgamento
seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 2201-
010.642, de 10 de maio de 2023, prolatado no julgamento do processo 16095.000113/2009-80,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Alexandre Lázaro Pinto, Marco Aurélio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e
Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16095.000110/2009-46
Fl. 165
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.643 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.000110/2009-46

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
O presente processo trata de recurso voluntário impetrado em face de acórdão
exarado pela 9a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Campinas/SP , que
analisou a impugnação apresentada pelo contribuinte contra auto de infração relativo às
contribuições da empresa destinadas a outras entidades ou fundos (Terceiros).
O citado Auto de Infração e o Relatório Fiscal estão inseridos nos autos, tendo
sido lançado crédito tributário, valor este integrado por principal, multa e juros.
Ciente do lançamento, inconformado, o contribuinte autuado apresentou
impugnação, por meio do qual apresentou os argumentos que entendeu justificar o
reconhecimento da improcedência da autuação, os quais foram devidamente sintetizados pela
decisão recorrida nos seguintes termos:
• Que não foram apontados detalhadamente os fatos concretos que levaram ao
lançamento do vultoso débito suplementar, estando, portanto, o levantamento irregular e
arbitrário;
• Que as refeições oferecidas aos empregados não eram gratuitas, tendo sido penalizada
apenas por não ter efetuado sua inscrição anual no PAT;
• Que conforme artigo 458 da CLT somente quando a alimentação é gratuita, como
complemento do pagamento em dinheiro e por força do contrato ou do costume, se dará
a integração ao salário, trazendo jurisprudência;
• Que no caso em tela, os empregados nada receberam, ao contrário, tiveram
descontados de seus salários o valor da alimentação.
Que o auto deve ser anulado e desconstituído o crédito tributário decorrente.
Debruçada sobre os termos da impugnação, a Delegacia da Receita Federal de
Julgamento exarou o Acórdão ora recorrido, o qual considerou a impugnação improcedente,
lastreada nas razões que estão sintetizadas nos excertos abaixo transcritos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. DESCUMPRIMENTO.
A empresa é obrigada a recolher as contribuições a seu cargo devidas aos
Terceiros diversos, conforme determina a lei.
PAT-PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR.
Integram o salário-de-contribuição da empresa os valores despendidos
com alimentação se a mesma não estiver inscrita no Ministério do
Trabalho e Emprego.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Ciente do Acórdão da DRJ, ainda inconformado, o contribuinte autuado
apresentou Recurso, cujas razões serão melhor detalhadas no curso do voto a seguir.
É o relatório.
Fl. 166
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.643 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.000110/2009-46

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Por ser tempestivo e por atender as demais condições de admissibilidade,
conheço do Recurso Voluntário.
Após breve histórico da celeuma administrativa, a defesa apresenta as
razões que entende justificar a reforma da decisão recorrida.
DAS SUPOSTAS DIFERENÇAS ENTRE OS VALORES
RECOLHIDOS E OS EFETIVAMENTE DEVIDOS
No presente tema, a defesa alega que o lançamento teria sido omisso em
pontos relevantes, pois o Agente Fiscal teria se limitado a apresentar
cálculos sem apontar detalhadamente os fatos concretos que geraram sua
convicção quando à existência do crédito suplementar. Em particular
diante da farta documentação existente na empresa autuada.
Sendo estes os parcos argumentos recursais neste tema, é inconteste que
o Relatório Fiscal aponta os elementos examinados e que ampararam o
lançamento, além de indicar as peças fundamentais do Auto de Infração
para correto entendimento da matéria.
Avaliando o citado AI, é possível aferir, pelo seu Relatório de
Lançamentos – RL, no campo observação, a origem da base de cálculo
apurada, como se vê no excerto abaixo:

Assim, para que a defesa pudesse contestar a base de cálculo apurada,
deveria ter avaliado a compatibilidade de tais informações com seus
registros e apontar eventuais falhas.
Assim, não tendo sido apresentados elementos extintivos, impeditivos ou
modificativos do direito da Fazenda Pública constituir o crédito tributário
Fl. 167
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.643 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.000110/2009-46

pelo lançamento, não há mácula que justifique o acolhimento das razões
recursais neste tema.
FALTA DE INSCRIÇÃO NO PAT
O presente tema não exige deste Relator maiores considerações, já que o
motivo que levou ao Levantamento “PAT – PROGRAMA DE
ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR”, foi assim descrito pela
Autoridade lançadora:
7. "PAT" — PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR
Período de lançamento: competência 01/2004 a 12/2004
7.1. A empresa fornece aos seus trabalhadores, refeições e lanches, porém, para o
ano de 2004, não apresentou recibo de adesão ao PAT (Programa de
Alimentação ao Trabalhador), e sem as contribuições destinadas à OUTRAS
ENTIDADES E FUNDOS — TERCEIROS. Foi também consultado o sítio do
Ministério do Trabalho e Emprego, no dia 09/02/2009, nenhum registro foi
encontrado de inscrição no PAT.
Como se vê, o fiscalizado fornece alimentação in natura a seus
colaboradores, o que impõe trazer à balha entendimento já manifestado
pela própria Procuradoria da Fazenda Nacional por meio do Ato
Declaratório PGFN no 3, de 20 de dezembro de 2011, que assim dispõe:
A PROCURADORA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL, no uso da
competência legal que lhe foi conferida, nos termos do inciso II do art. 19 da Lei
no 10.522, de 19 de julho de 2002, e do art. 5o do Decreto no 2.346, de 10 de
outubro de 1997, tendo em vista a aprovação do Parecer PGFN/CRJ/No
2117/2011, desta Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, pelo Senhor Ministro
de Estado da Fazenda, conforme despacho publicado no DOU de 24/11/2011,
declara que fica autorizada a dispensa de apresentação de contestação e de
interposição de recursos, bem como a desistência dos já interpostos, desde que
inexista outro fundamento relevante:
"nas ações judiciais que visem obter a declaração de que sobre o pagamento in
natura do auxílio-alimentação não há incidência de contribuição previdenciária" .
JURISPRUDÊNCIA: Resp no 1.119.787-SP (DJe 13/05/2010), Resp no
922.781/RS (DJe 18/11/2008), EREsp no 476.194/PR (DJ 01.08.2005), Resp no
719.714/PR (DJ 24/04/2006), Resp no 333.001/RS (DJ 17/11/2008), Resp no
977.238/RS (DJ 29/ 11/ 2007).
Neste sentido, alinhado à reiterada jurisprudência administrativa e
judicial sobre a matéria, estando ou não a empresa inscrita no Programa
de Amparo ao Trabalhador, não incide o tributo previdenciário sobre
gastos com alimentação in natura fornecida ao empregado.
Assim, neste tema, tem razão a defesa.
Assim, tendo em vista tudo que consta nos autos, bem assim na descrição
e fundamentos legais que integram do presente, voto por dar provimento
parcial ao recurso voluntário para exonerar os créditos tributários
lançados motivados pela falta de inscrição da fiscalizada no Programa de
Amparo ao Trabalhador – PAT.

Fl. 168
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.643 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.000110/2009-46

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar
provimento parcial ao recurso voluntário para exonerar os créditos tributários lançados
motivados pela falta de inscrição da fiscalizada no Programa de Amparo ao Trabalhador – PAT.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente Redator

Fl. 169
DF CARF MF
Original